Tribunal: TJDFT
Processo: 0002932-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE ESTUPRO. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. PROVA ORAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não prospera o pedido de absolvição pelo reconhecimento de erro de tipo quando o acervo probatório deixa induvidoso que o réu tinha consciência de que a vítima não consentiu o ato sexual.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima se reveste de especial importância e pode sustentar a condenação, mormente quando corroborada pelos demais elementos de provas existentes nos autos.

3. O aumento da pena na segunda fase, em razão de circunstância agravante, deve guardar proporcionalidade com o quantum de acréscimo possível na primeira fase, em razão de circunstância judicial desfavorável.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.